Tribunal: TJMT
Processo: 0003011-62.2017.8.11.0033
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003011-62.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RIVALDO DE CAMPOS ARAUJO (APELANTE), JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON CARLOS PIETROSKI (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, PERÍCIA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 35% DO SALÁRIO MÍNIMO – EXPRESSIVA LESIVIDADE DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – FURTO QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONCUDA – ARESTO DO STJ – ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRÁIDOS EM POSSE DO APELANTE E ADOLESCENTE INFRATOR – PROVAS IDÔNEAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –– ASSERTIVA DO APELANTE – INVEROSSÍMIL – AUXILIOU O ADOLESCENTE INFRATOR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – QUALIFICADORA – LAURO PERICIAL INDIRETO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – DOSIMETRIA – ANOTAÇÕES CRIMINAIS POSTERIORES AOS FATOS DOS AUTOS – NÃO CARACTERIZA MAUS ANTECEDENTES – ARESTO DO STJ E TJMT –2 QUALIFICADORAS – EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE E OUTRA PARA QUALIFICAR FURTO – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – MENOR IMPORTÂNCIA – PARTICIPOU ATIVAMENTE – PARECER DA PGJ – ARESTO DO TJMT

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A declaração da vítima informando os bens subtraídos, está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante e do adolescente infrator, em posse dos objetos furtados, logo após o delito, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
]

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas
vítimas
e pelo
Policial
Militar que atendeu a ocorrência.”.
(TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12a ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

A
falta de laudo pericial no local do delito não impede o

reconhecimento do rompimento de obstáculo
,
quando

realizada
perícia
indireta
e os registros fotográficos forem suficientes para comprovar a referida qualificadora
(
STJ,
AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel
ator:
Min
.
Sebastião

Reis Júnior
-
16/03/2020
; TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021
).

A condenação por fato posterior ao crime apurado não caracteriza maus antecedentes, pois tal circunstância judicial diz respeito ao histórico do acusado,
“vale dizer, aos fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia”
(STJ, HC 221513/MS; STJ, HC 243829/DF)

“Nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a
fato

posterior
ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os
antecedentes
do agente”
(TJMT, N.U 0006570-06.2017.8.11.0040).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

“ A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O apelante contribuiu ativamente para a realização do crime, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que
“ele foi o encarregado de vigiar o local dos fatos enquanto seu irmão subtraía os pertences da vítima, além de dar apoio na fuga”
, como bem salientado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 78789977).

O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de
menor

importância
”
(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028).

“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.”
(TJMT, Ap no 102586/2017)

“A substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003011-62.2017.8.11.0033 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S):
RIVALDO DE CAMPOS ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RIVALDO DE CAMPOS ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (Código 74187), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, concurso de pessoas e corrupção de menor a 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4, I e IV do CP e art. 244-B, do ECA - (ID 76133491).

RIVALDO DE CAMPOS ARAUJO sustenta que: 1) inexistiriam provas para condenação; 2) sua conduta seria ínfima e insignificante, visto que a
res furtiva
foi restituída à vítima; 3)
“é indispensável a realização de perícia”
para a qualificadora do rompimento de obstáculo; 4) a participação seria de menor importância; 5) a pena deverá ser redimensionada.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do rompimento do obstáculo, aplicada a causa de diminuição da pena e substituída por restritivas de direito. (ID. 76133491)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo. (ID 76133495)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação por furto qualificado e corrupção de menores (Art. 155, §4o, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA) – Irresignação defensiva – Preliminar: Requer aplicação do princípio da insignificância – Descabimento – Além de o crime de furto ter sido praticado na forma qualificada, o réu possui maus antecedentes – Alta reprovabilidade da conduta – Precedentes STJ – Mérito: Pretende a absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade provadas – Depoimentos da vítima e da testemunha que o prendeu em flagrante, não deixam dúvidas sobre a conduta praticada pelo réu, que foi encontrado na posse da res furtiva, pouco tempo após o delito – Inversão do ônus da prova – Negativa de autoria isolada e inverossímil – Condenação escorreita – Almeja o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Ação comprovada pelo Relatório Policial de Constatação do Crime, instruído com imagens fotográficas e lavrada por dois investigadores de Polícia Civil – Prova válida – Precedentes TJMT – Pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena – Inviabilidade – Requisitos não preenchidos – Sanção aplicada em primeiro grau deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 78789977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 16h00min, RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO e o adolescente/irmão GABRIEL CAMPOS, imbuídos de animus furandi e mediante destruição/rompimento de obstáculo, ingressaram nas dependências da propriedade rural denominada “CHÁCARA DO SILÃO”, sediada na cidade de São José do Rio Claro/MT, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel (um botijão de gás e uma calça jeans) pertencente à vítima Nelson Carlos Pietroski, cujos objetos foram avaliados em R$ 340,00 [...].

Ante ao exposto, incursas estão as condutas de RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO nas disposições constantes do art. 155, § 4o, incisos I e ICO, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei Federal no 8.069/1990, c/c art. 69, caput, do Código Penal
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 34394487).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, tampouco a ausência de periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, já que, independentemente do valor atribuído aos objetos subtraídos, a saber, um botijão de gás e uma calça jeans, avaliados à época em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme laudo de avaliação de fl. 28, [...].

Assim, considerando os fatos acima expostos o não acolhimento da preliminar aventada pela defesa, agora em fase de alegações finais, é medida da mais lídima justiça, razão pela qual refuto a preliminar de atipicidade da conduta pugnada pelo acusado.

[...] As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que o réu, juntamente com seu irmão (adolescente) G. C., foram os autores do furto qualificado narrado na denúncia envolvendo a vítima N. C. P.”

[...] Desta feita, restou comprovado o crime conforme narrado na peça acusatória, qual seja, furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas, tipificado no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal, merecendo o acusado, por isso, ser condenado por esse delito.

[...] Nesse ponto, importa destacar que malgrado a inexistência de produção de prova pericial nos autos (obstrução de obstáculo à subtração da coisa), é de conhecimento amplo que nas comarcas do interior, tal como esta, há indisponibilidade de peritos para adequada realização de prova pericial, de modo que a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passou a admitir que a realização de auto de constatação assinado por peritos não oficiais é uma prova válida. Nesse sentido, confira-se: [...].

[...]A tese de menor importância da participação no crime de furto também deve ser refutada, porque as provas produzidas durante a instrução criminal apontam que RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO efetivamente auxiliou o comparsa e seu irmão (adolescente) G. C., na empreitada criminosa, garantido que o mesmo procede-se ao arrombamento do imóvel e auxiliando no transporte da res furtiva.

[...] Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao acusado, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria da tentativa de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas na residência, praticado em desfavor de N. C. P., previsto no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal.

[...] Da corrupção de menor de 18 (anos) [art. 244-B, do ECA]

[...] Logo, restou amplamente demostrado na presente ação penal que houve participação do acusado na ação delitiva em questão, consistente em aliciar o seu irmão e menor de idade para a prática de furtos nesta urbe.

[...]3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 05/08 para CONDENAR o acusado RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO, já qualificado, pela prática dos crimes de (i) furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal], em desfavor da vítima N. C. P. e (ii) corrupção de menor [ECA, art. 244-B], em concurso material [CP, art. 69, caput].

4.1. Do furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas [art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal] – Vítima N. C. P.: 1a Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

Procedendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal[...]; seus antecedentes criminais são maculados, porque, conforme atesta consulta aos antecedentes criminais no Sistema Apolo TJ/MT, ostenta condenação penal transitada em julgado por fato posterior ao fato objeto desta denúncia, pelo cometimento de crimes contra o patrimônio e corrupção de menor (ação penal no 3379-2017.811.0033, Código 74873, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT) [...]; as circunstâncias do crime devem ser valoradas de forma negativa, notadamente pela destruição de obstáculo para o cometimento do furto e porque praticou o crime mediante concurso de duas ou mais pessoas, a revelar maior ousadia em sua execução e, como tal, maior censura judicial [...].

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, [...] , fixo a pena base no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa [...].

2a Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61 usque 67, CP):

Encontra-se presente a atenuante da menoridade (art. 65, I, CP) [...], razão pela qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), ficando a pena provisória fixada no patamar de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes [...].

3a Fase (causas de diminuição e de aumento de pena). Inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, fica o réu condenado de forma provisória à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima N. C. P.

[...] Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada no art. 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes), procedo ao somatório das reprimendas penais [2 anos, 11 meses e 25 dias-multa + 1 ano, 1 mês e 22 dias e 10 dias-multa, razão pela qual FICA O RÉU RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE 4 (QUATRO) ANOS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, BEM ASSIM AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, estes no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu.

Regime de Pena: Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

VI. Benefícios Legais (Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena): 6. O acusado não faz jus aos benefícios processuais da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, presentes as regras insertas no artigo 44 e no artigo 77, ambos do Código Penal, porquanto, na espécie, o quantum de pena excede ao teto legal de 4 (quatro) anos
(Luís Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID. 76133491)
.

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento (ID. 76133491-fls.60), Auto de Apreensão (ID. 76133491 – fls. 61), Termo de Entrega (ID. 76133491 – fls. 62), Auto de Avaliação (ID. 76133491 – fls. 74), Auto de Constatação (ID. 76133491 – fls. 90), Fotografias do Arrombamento (ID. 76133491 – fls.91/93), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Luciano de Moraes Souza (ID. 76133491 – fls. 57), Elvis Nunes da Paixão (ID. 76133491 – fls. 58), a vítima Nelson Carlos Pietroski (ID. 76133491 – fls. 59), o adolescente infrator Gabriel Campos [irmão do apelante] (ID. 76133491 – fls. 64) e interrogado o apelante RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO (ID. 76133491 – fls. 68/69).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elvis Nunes da Paixão [policial militar], Nelson Carlos Pietroski [vítima], Gabriel Campos [adolescente infrator/irmão do apelante], e foi interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 76133492).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 14.8.2017, por volta das 16h, o apelante e o adolescente infrator Gabriel Campos, subtraíram, na “Chácara do Silão”, São José do Rio Claro, mediante rompimento de obstáculo, 1 (um) botijão de gás e 1 (uma) calça jeans, de propriedade da vítima Nelson Carlos Pietroski, cujos objetos foram avaliados em R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) (ID. 34394487 - Relatório de Mídias - ID 76133492);

- Luciano de Moraes Souza e Elvis Nunes da Paixão, [policiais militares] relataram, na fase policial, que receberam uma informação anônima que
“dois indivíduos”
estavam carregando um botijão de gás; em rondas, conseguiram localizar o apelante e seu irmão, o adolescente infrator Gabriel Campo, carregando o referido botijão; ao questioná-los, apresentaram versões contraditórias
“da procedência do objeto, até que confessaram terem subtraído da Chácara do Silão”
; a vítima reconheceu o botijão de gás e uma calça jeans; em Juízo, Elvis Nunes da Paixão acrescentou que flagrou o apelante e seu irmão/adolescente infrator perto de um
“local de receptação de produtos subtraídos”
; que primeiro negaram o furto, posteriormente, admitiram e indicaram qual chácara haviam subtraídos os bens (ID. 34394487 - Relatório de Mídias - ID 76133492);

- Nelson Carlos Pietroski [vítima] afirmou, durante a fase policial e judicial, que no dia anterior aos fatos, o apelante e o adolescente infrator/irmão, compareceram a chácara e deu comida para eles; no outro dia, a Polícia Militar chegou na chácara e perguntaram se o botijão era do local; que não sabia do furto e reconheceu os seus objetos (ID. 34394487 - Relatório de Mídias - ID 76133492);

- Gabriel Campos [adolescente infrator/irmão do apelante] asseverou, em ambas as fases, que chegou na “Chácara Silão”, “meteu o pé na porta da cozinha” e retirou o botijão, bem como a calça jeans; seu irmão [apelante] ficou na porteira da chácara o aguardando; depois que escondeu os objetos, chamou-o e carregaram os objetos (ID. 34394487 - Relatório de Mídias - ID 76133492);

- RIVALDO DE CAMPOS ARAÚJO [apelante] negou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que teria praticado o crime; que seu irmão, o adolescente infrator, foi o responsável pelo furto na “Chácara Silão; só soube do furto
“quando a polícia chegou”
(ID. 34394487 - Relatório de Mídias - ID 76133492).

Dito isso, vejamos.

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC no 112.378/DF).

O valor subtraído totaliza a importância de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), ou seja, mais de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 937,00 (novecentos trinta e sete reais).

O c. STJ já decidiu que “
o valor correspondente a aproximadamente 33% do salário-mínimo vigente à época [...] evidencia a expressiva lesividade da conduta
” (HC 533020/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
-22.11.2019).

Ademais, o furto, em sua modalidade qualificada pelo rompimento de obstáculos e concurso de agentes, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021).

Logo, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta praticada pelo apelante.

Por sua vez, a subtração do botijão de gás e 1 (uma) calça jeans, no dia 14.8.2017, foi descrita, coerentemente, pela vítima, que reconheceu os objetos apreendidos com o apelante e o adolescente infrator, em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares Luciano de Moraes Souza e Elvis Nunes da Paixão prenderam o apelante e o adolescente infrator, com os bens [botijão e a calça jeans], provenientes do furto realizado na “Chácara Silão”, em um local de receptação de produtos.

Nesse contexto, a declaração da vítima informando os bens subtraídos, está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante e do adolescente infrator, em posse dos objetos furtados, logo após o delito, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
]

Em caso análogo, decidiu esta e. Câmara:

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”.
(AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021).

Noutra ótica, a assertiva do apelante [seria inocente, pois
“somente seu irmão”
cometeu o crime], apresenta-se inverossímil, visto que o adolescente infrator admitiu, em ambas as fases, que RIVALDO DE CAMPOS ARAUJO [apelante] ficou “aguardando na porteira” da “Chácara Silão” [local do furto], ou seja,
“permaneceu no local do crime durante toda empreitada criminosa, aguardando o adolescente perpetrar o furto, e ainda, auxiliou o menor a levar a res furtiva a possíveis receptadores”
, como bem decidido pelo Juízo singular (Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID. 76133491).

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12a ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139).

Em seu turno, o Juízo singular reconheceu a referida qualificadora pelo relatório policial de constatação, fotografias e depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha

A
falta de laudo pericial no local do delito não impede o

reconhecimento do rompimento de obstáculo
,
quando

realizada perícia indireta
e os registros fotográficos forem suficientes para comprovar a referida qualificadora
(
STJ,
AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel
ator:
Min
.
Sebastião

Reis Júnior
-
16/03/2020
; TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021
).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a penas-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias, ante a existência de duas qualificadoras, bem como os antecedentes criminais, consubstanciada na condenação definitiva por furto (
Código 74873, com trânsito em julgado 17.6.2019/Comarca São José do Rio Claro).

Todavia, a referida anotação envolve conduta ilícita praticada em
14.9.2017, ou seja, após os fatos narrados nestes autos [14.8.2017].

A condenação por fato posterior ao crime apurado não caracteriza maus antecedentes, pois tal circunstância judicial diz respeito ao histórico do acusado,
“vale dizer, aos fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia”
(STJ, HC 221513/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz –
10/11/201
4; STJ, 243829/DF, Relator: Min.
Sebastião Reis Júnior
- 19
/
8
/201
7)

Em situação semelhante decidiu esta e. Câmara:

“Nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do agente”
(N.U 0006570-06.2017.8.11.0040, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.11.2019).

Por outro lado, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensionam-se a penas-base a 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Por conseguinte, transformam-se as penas intermediárias em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, haja vista que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

No tocante à participação de menor importância, o apelante contribuiu ativamente para a realização do crime, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que
“ele foi o encarregado de vigiar o local dos fatos enquanto seu irmão subtraía os pertences da vítima, além de dar apoio na fuga”
, como bem salientado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 78789977).

Nesse sentido, colhe-se julgado desta e. Câmara:

“O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância”
(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 24.3.2021).

Assim, mantem-se a pena do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Por outro lado, o apelante faz jus ao reconhecimento do concurso formal entre o furto e a corrupção de menor, visto que inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos em subtrair coisa alheia móvel e corromper o adolescente Itamar Gonzales da Silva (CP, art. 70).

Em situação semelhante, este e. Câmara entendeu:
“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.”
(TJMT, Ap no 102586/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.12.2017)

Portanto, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada sobre a pena do furto [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], consoante Enunciado Criminal no 35 deste e. Tribunal.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto ante à reprimenda imposta (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Registra-se, ainda, que a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante RIVALDO DE CAMPOS ARAUJO a 2 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021